Tribunal: TJMT
Processo: 1022498-85.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022498-85.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), IVOILSON FERREIRA MAIA - CPF: 002.915.741-22 (AGRAVADO), SANTA ROCHA DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 395.877.461-04 (AGRAVADO), IVOILSON FERREIRA MAIA - CPF: 002.915.741-22 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE PELO ADIANTAMENTO. TEMA 871 DO STJ. OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE VINCULANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença decorrente de ação de cobrança, que lhe atribuiu a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais em liquidação de sentença por arbitramento. O agravante sustenta que não deu causa à realização da perícia, que a prova foi requerida pela exequente e que, por ser esta beneficiária da gratuidade da justiça, o custeio deveria recair sobre o Estado, nos termos do art. 95, § 3º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Cuiabá, na condição de executado e vencido na fase de conhecimento, deve adiantar os honorários periciais necessários à liquidação da sentença; e (ii) estabelecer se o art. 95, § 3º, do CPC afasta essa responsabilidade quando a exequente é beneficiária da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 95, § 3º, do CPC disciplina o custeio da perícia em hipóteses em que a parte beneficiária da gratuidade da justiça seja responsável pela prova, situação própria da fase de conhecimento, na qual ainda não há definição da sucumbência.

4.

A liquidação de sentença integra a fase executiva, na qual já existe título judicial formado e definição das partes vencedora e vencida, submetendo-se a regime processual distinto quanto à distribuição dos encargos processuais.

5.

O Superior Tribunal de Justiça firmou, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 871), a tese de que incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais na fase autônoma de liquidação de sentença, seja por arbitramento, seja por artigos.

6.

O precedente qualificado possui força vinculante, nos termos do art. 927, III, do CPC, impondo observância obrigatória pelos órgãos jurisdicionais em prestígio à segurança jurídica, à isonomia e à estabilidade da jurisprudência.

7.

A obrigação de adiantar os honorários periciais decorre da condição de devedor e da aplicação do princípio da causalidade, e não da condição econômica da parte exequente ou do dever estatal de assistência judiciária gratuita.

8.

A interpretação do art. 95, § 3º, do CPC deve ser harmonizada com a tese firmada no Tema 871 do STJ, não sendo possível transferir ao Estado o encargo processual atribuído ao executado na liquidação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Na liquidação de sentença por arbitramento, incumbe ao devedor o adiantamento dos honorários periciais, ainda que a parte exequente seja beneficiária da gratuidade da justiça.

2.

O art. 95, § 3º, do CPC não afasta a responsabilidade do executado pelo custeio inicial da perícia na fase executiva.

3.

O Tema 871 do STJ possui eficácia vinculante e deve ser obrigatoriamente observado pelos órgãos do Poder Judiciário.

4.

A responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais na liquidação de sentença decorre da sucumbência e do princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 95, § 3º, e 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.274.466/SC, Tema 871, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 12.12.2012, DJe 05.02.2013; TJMT, AI n. 1022575-31.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.12.2025; TJMT,

N.U 1043443-30.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 18.02.2026, DJE 20.02.2026; TJMT, N.U 1042898-57.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 24.02.2026, DJE 25.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Cumprimento de sentença (Ação de Cobrança) n. 0042171-41.2015.8.11.0041, atribuiu ao ente municipal o ônus de custear os honorários periciais.

O Recorrente alega, em síntese, que não deu causa à nomeação do perito, pois não se manteve inerte, tendo apresentado todos os documentos elucidativos, tais como ficha financeira, leis de reestruturação da carreira e cálculos de simples entendimento.

Afirma que cabe à parte autora arcar com o pagamento da perícia, tanto por ter sido ela quem requereu a prova, quanto por se tratar de ônus constitutivo do seu direito, devendo comprovar que sofreu defasagem remuneratória.

No tocante à forma de custeio da perícia quando se tratar de beneficiário da Justiça Gratuita, o Agravante sustenta que o Código de Processo Civil dispõe que os honorários periciais, quando a prova for de responsabilidade de parte beneficiária da gratuidade, devem ser custeados pelo Estado.

Defende que a perícia deve ser realizada por servidor do Poder Judiciário, custeada com recursos orçamentários do ente responsável pela prestação jurisdicional, ou por servidor de órgão público conveniado, e que, na hipótese de nomeação de perito particular, o respectivo custeio deverá recair sobre recursos orçamentários da União, do Estado ou do Distrito Federal, conforme a ação tramite na Justiça Federal ou Estadual.

Com essas razões,
pugna pelo provimento do recurso, para que
seja afastada a exigência de adiantamento de honorários periciais.

Recebido o recurso sem efeito suspensivo (id. 370266357).

A Agravada não apresentou contraminuta (id. 377436884).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Município de Cuiabá insurge-se contra a decisão prolatada pelo Juízo de Primeiro Grau no bojo dos autos de liquidação da sentença por arbitramento.

O cerne da controvérsia reside em definir a quem incumbe o adiantamento dos honorários periciais, nos casos em que a parte autora, beneficiária da gratuidade da justiça, requer a produção da prova técnica, a qual foi reputada necessária pelo Juízo de Primeiro Grau.

Inicialmente, importa registrar que o artigo 95, § 3º, do Código de Processo Civil, estabelece,
in verbis
:

Art. 95.

[...]

§ 3º Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

A leitura do dispositivo, em sua literalidade, aponta para a possibilidade de o Estado ou a União arcarem com os custos da perícia nos casos em que a parte requerente é beneficiária da gratuidade da justiça. Contudo, é necessário destacar que tal disposição se refere às ações de conhecimento, onde não há, ainda, definição acerca da sucumbência.

No caso concreto, todavia, estamos diante de cumprimento de sentença, fase subsequente à cognição exauriente, na qual já existe título judicial formado e partes definidas como vencedora e vencida. Trata-se, portanto, de procedimento executivo, regido por lógica distinta daquela que orienta a fase de conhecimento, especialmente no que se refere à responsabilidade pelo custeio das provas necessárias à liquidação do julgado.

Consoante jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 871), é do vencido a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais na fase de liquidação de sentença, ainda que a parte exequente seja beneficiária da gratuidade da justiça. Destaco o seguinte julgado: “Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais”. (REsp 1.274.466/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 12/12/2012, DJe 05/02/2013).

Ressalto que o referido entendimento não constitui mera orientação persuasiva, mas sim tese firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos, conforme o artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil.

O Tema 871 do Superior Tribunal de Justiça, fixado no julgamento do REsp 1.274.466/SC, goza, portanto, de efeito vinculante para todos os órgãos do Poder Judiciário, razão pela qual impõe-se a observância obrigatória por este Magistrado, em prestígio à segurança jurídica, à isonomia e à estabilidade da jurisprudência.

O dever de seguir os precedentes qualificados, como é o caso dos recursos repetitivos, decorre não apenas do comando expresso do CPC, mas também do compromisso institucional deste Tribunal com a coerência do sistema processual e com a autoridade dos Tribunais Superiores.

Assim, não há ilegalidade na decisão que impõe ao Município de Cuiabá, vencido na fase de conhecimento, o encargo de adiantar os honorários periciais, ainda que a parte exequente esteja amparada pela gratuidade da justiça.

A alegação de que tal determinação afrontaria o artigo 95, § 3º, do Código de Processo Civil, não se sustenta, pois o referido dispositivo apenas estabelece diretrizes para situações em que o beneficiário da gratuidade seria responsável pelo custeio da prova pericial, o que não é o caso dos autos, nos quais o ônus recai sobre o executado, nos termos da norma processual e da orientação jurisprudencial consolidada.

Com efeito, não se está a transferir ao vencido o custo da prova requerida pela parte autora por conta de sua hipossuficiência econômica, mas sim a aplicar as regras próprias da fase executiva, que se orientam pelo princípio da causalidade e pela imputação da carga processual ao vencido.

Portanto, está cristalina a necessidade de imputar ao Município de Cuiabá a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, em consonância com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE PELO ADIANTAMENTO. VALOR FIXADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a imposição ao ente municipal do dever de adiantar os honorários periciais na fase de liquidação por arbitramento, bem como o valor arbitrado em R$ 453,74, sob o fundamento de conformidade com o Tema 871/STJ e com a Resolução CNJ n. 232/2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível afastar, no caso concreto, a aplicação da tese firmada pelo STJ no Tema 871, para transferir ao Estado de Mato Grosso – e não ao Município de Cuiabá – a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais na fase de liquidação de sentença; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de honorários periciais (R$ 453,74) viola os parâmetros estabelecidos na Resolução CNJ n. 232/2016.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 871), o entendimento de que incumbe ao devedor, na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), o adiantamento dos honorários periciais.

4. No caso concreto, o Município de Cuiabá é o devedor na fase de cumprimento de sentença, razão pela qual se aplica diretamente a tese repetitiva do STJ, sendo descabida a tentativa de deslocar tal encargo ao Estado de Mato Grosso com base no art. 95, § 3º, II, do CPC.

5. A tese de que o Município não detém competência constitucional para prestar assistência judiciária gratuita não afasta a obrigação processual de antecipar os honorários periciais, que decorre da sucumbência e da condição de devedor, e não do dever estatal de prestar assistência jurídica.

6. A decisão monocrática se fundamentou corretamente no art. 932, IV, "b", do CPC, ao negar provimento ao agravo de instrumento por contrariar acórdão proferido em julgamento de recurso repetitivo (Tema 871).

7. Quanto ao valor dos honorários periciais (R$ 453,74), restou demonstrado que a quantia corresponde ao valor base previsto na tabela anexa à Resolução CNJ n. 232/2016 (R$ 300,00), devidamente atualizado pelo IPCA-E, conforme determinado no art. 2º, § 5º, da norma.

8. A fixação do valor também observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a natureza e a complexidade da perícia realizada em liquidação de sentença de diferenças remuneratórias de servidores públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Aplica-se ao Município de Cuiabá, na condição de devedor e parte vencida, a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais na fase autônoma de liquidação de sentença, nos termos do Tema 871/STJ.

2. O valor de R$ 453,74 fixado a título de honorários periciais encontra respaldo na Resolução CNJ n. 232/2016, por corresponder ao valor base atualizado pelo IPCA-E e observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 95, § 3º, II; 927, III; 932, IV, “b”. CF/1988, art. 30. Lei nº 1.060/50, art. 1º. Resolução CNJ n. 232/2016, art. 2º, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.274.466/SC, Tema 871, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, j. 22.08.2012. TJ-MT - AI: 10189915820228110000, Relator.: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 15/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/08/2023

(N.U 1022575-31.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 19/12/2025).

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PARTE EXEQUENTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. FASE EXECUTIVA. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR VENCIDO. TEMA 871 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão proferida em cumprimento de sentença, oriundo de ação de cobrança, que determinou ao ente municipal o adiantamento dos honorários periciais previamente arbitrados, no valor de R$ 300,00 por exequente, embora a parte autora seja beneficiária da gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a quem incumbe o adiantamento dos honorários periciais na fase de cumprimento de sentença, quando a perícia é requerida pela parte exequente beneficiária da gratuidade da justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR

O processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença, momento posterior à cognição exauriente, no qual já estão definidas as partes vencedora e vencida.

A responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais na fase de liquidação ou cumprimento de sentença rege-se por lógica distinta da fase de conhecimento, incidindo o princípio da causalidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 871), estabelece que incumbe ao devedor vencido a antecipação dos honorários periciais na fase autônoma de liquidação de sentença.

O art. 95, § 3º, do Código de Processo Civil aplica-se às hipóteses em que o beneficiário da gratuidade da justiça seria responsável pelo custeio da prova, o que não ocorre quando o ônus processual recai sobre o executado vencido.

A observância do precedente qualificado do STJ é obrigatória, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, em prestígio à segurança jurídica e à estabilidade da jurisprudência. IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Tese de julgamento:

Na fase de cumprimento ou liquidação de sentença, incumbe ao devedor vencido o adiantamento dos honorários periciais, ainda que a parte exequente seja beneficiária da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 95, § 3º; 98, § 3º, II; 927, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.274.466/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 12.12.2012, DJe 05.02.2013 (Tema 871). (N.U 1042898-57.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Gabinete 3 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 25/02/2026).

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. FAZENDA PÚBLICA VENCIDA. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. CUSTEIO DA PERÍCIA PELO MUNICÍPIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão proferida nos autos de liquidação de sentença por arbitramento, que determinou o adiantamento, pelo ente público, dos honorários periciais no valor de R$ 1.600,00, no prazo de vinte dias. O agravante sustenta que não deu causa à nomeação do perito, que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, que os honorários deveriam ser custeados pelo Estado ou fixados em valor inferior, conforme parâmetros do CNJ. Requereu efeito suspensivo, indeferido em decisão monocrática, e, no mérito, a reforma da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se incumbe ao Município de Cuiabá, vencido na fase de conhecimento, o adiantamento dos honorários periciais na fase de liquidação por arbitramento, mesmo sendo a parte credora beneficiária da justiça gratuita; (ii) verificar se o valor de R$ 1.600,00 arbitrado a título de honorários periciais mostra-se excessivo, comportando redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A liquidação por arbitramento é fase acessória do processo de conhecimento, cuja finalidade é apenas quantificar a obrigação reconhecida em sentença, não havendo cisão da relação processual ou alteração na definição da sucumbência.

Conforme entendimento fixado no Tema 871 do STJ (REsp 1.274.466/SC), incumbe ao devedor, ainda que ente público, o adiantamento dos honorários periciais na fase de liquidação de sentença, independentemente da concessão de justiça gratuita à parte credora.

O artigo 95 do CPC, que prevê o rateio de despesas periciais determinadas de ofício, aplica-se apenas à fase de conhecimento e não se sobrepõe ao regime de responsabilidade definido pela sucumbência no título executivo.

O artigo 98, § 3º, do CPC não isenta o devedor vencido da obrigação de adiantar honorários periciais; trata apenas da exigibilidade suspensa de verbas de sucumbência em favor do beneficiário da gratuidade.

A alegação de que o Município não deu causa à perícia não afasta sua responsabilidade, pois a realização de perícia contábil decorre da própria natureza da liquidação por arbitramento, sendo medida necessária à concretização do julgado.

O argumento de ausência de previsão orçamentária é genérico e desprovido de prova documental mínima; além disso, eventual ausência não exime o dever de adiantamento, apenas autorizaria o diferimento para exercício posterior (CPC, art. 91, § 2º), o que sequer foi requerido.

O valor de R$ 1.600,00 fixado pelo Juízo a título de honorários periciais observa a complexidade da matéria, a multiplicidade de autores e os parâmetros da Resolução do CNJ, mostrando-se razoável, proporcional e compatível com o mercado local.

Inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, capaz de justificar a concessão de efeito suspensivo ao recurso, considerando o valor módico fixado e a capacidade financeira do Município de Cuiabá.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 91, §§ 1º e 2º, 95, 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.274.466/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 02.03.2016, DJe 27.10.2016 (Tema 871); TJMT, AI n. 1009575-71.2019.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 05.04.2021; TJMT, AI n. 1009317-61.2019.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 16.07.2020. (N.U 1043443-30.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Gabinete 1 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2026, Publicado no DJE 20/02/2026).

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cuiabá.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026